Tribunal: STJ
Processo: 0182529-27.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgRg na PET no HABEAS CORPUS No 826883 - SP(2023/0182529-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: ADRIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: VALERIANO MARCOS MIRANDA - MG088954
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: RAFAEL SOARES MACEDO (PRESO)
ADVOGADO
: RAFAEL KEN FUKUYAMA - SP302876
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM
. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
HABEAS CORPUS
OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante
em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no
do CPP, não é compatível com o recurso
art. 619
protocolado.
2. Embargos declaratórios rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56573755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:23
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 87a9a231-c6eb-4b39-8de1-6bf47c422ba8

EDcl no AgRg na PET no HABEAS CORPUS No 826883 - SP(2023/0182529-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: ADRIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: VALERIANO MARCOS MIRANDA - MG088954
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: RAFAEL SOARES MACEDO (PRESO)
ADVOGADO
: RAFAEL KEN FUKUYAMA - SP302876
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM
. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
HABEAS CORPUS
OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante
em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no
do CPP, não é compatível com o recurso
art. 619
protocolado.
2. Embargos declaratórios rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ADRIANO DOMINGUES
DE OLIVEIRA contra acórdão, da minha relatoria, que negou provimento ao agravo
regimental, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls.
):
253/254
AGRAVO REGIMENTAL NO PEDIDO DE EXTENSÃO NO HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA
CORPUS
PENA. FALTA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES PROCESSUAIS.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu pedido de
extensão para reduzir a pena, em razão do reconhecimento do tráfico
privilegiado.
2. A teor do
do Código de Processo Penal, segundo o qual, no caso
art. 580
de concurso de agentes (Código Penal,
, a decisão do recurso
art. 25)
interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter
exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros, o deferimento do pedido de
extensão exige que o corréu esteja na mesma situação fático-processual
daquele já beneficiado com a decisão que se objetiva à extensão.
Documento eletrônico VDA56574132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:35
Código de Controle do Documento: 3b9d30a8-25c2-42c7-bea9-23a36e535ad0

3. No caso, não há se falar em extensão dos efeitos da decisão que beneficiou
o paciente. Isso porque os acórdão que julgou o paciente RAFAEL (Apelação
Criminal n. 500061-80.2022.8.26.0140) não é o mesmo que julgou o ora
recorrente — Apelação Criminal n. 1500255-80.2022.8.26.0140. Ademais, no
processo em que foi concedida a redutora do tráfico, o paciente RAFAEL só
tinha sido condenado por tráfico de drogas, enquanto o requerente foi
condenado por tráfico e associação ao tráfico, o que inviabiliza a concessão
da redutora.
3. Agravo regimental improvido.

No presente embargos (e-STJ fls.
), o embargante alega que houve
262/263
omissão e contradição no acórdão embargado, uma vez que equivocada se encontra o
referido acordão, pois o Requerente pugnou para que, assim como fora deferido para o
correu antes citado, a pena base deste fosse reduzida para o patamar de 6 anos e 3
(e-STJ fl. 262)
meses, e não a aplicação da redutora mencionada
.
Pugna, assim, pelo acolhimento dos presentes embargos.
É o relatório.
VOTO
Não existem vícios a serem sanados na decisão embargada.
Sabe-se que os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de
completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória,
conforme dispõe o
do CPP.
art. 619
No caso em tela, o que realmente o embargante pretende é o novo julgamento
da causa, o que não se admite, porquanto "conforme reiterado entendimento desta Corte,
é inadequada a pretensão de rejulgamento da causa na via dos embargos de declaração"
(EDcl no AgRg nos
, Rel. Min. JORGE MUSSI, Terceira Seção, DJe
EAREsp 97.444/MG
.
20/2/2015)
Na espécie, o inconformismo apresentado pelo agravante, ora embargante, foi
examinado mediante fundamentação suficiente, conforme segue (e-STJ fls.
):
255/257
A teor do
do Código de Processo Penal, segundo o qual,
art. 580
no caso de
concurso de agentes (Código Penal,
, a decisão do recurso interposto
art. 25)
por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter
o deferimento do pedido de
exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros,
extensão exige que o corréu esteja na mesma situação fático-processual
daquele já beneficiado com a decisão que se objetiva à extensão.
No caso, não há se falar em extensão dos efeitos da decisão que beneficiou o
paciente. Isso porque os acórdão que julgou o paciente RAFAEL (Apelação
Criminal n. 500061-80.2022.8.26.0140) não é o mesmo que julgou o ora
Documento eletrônico VDA56574132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:35
Código de Controle do Documento: 3b9d30a8-25c2-42c7-bea9-23a36e535ad0

recorrente — Apelação Criminal n. 1500255-80.2022.8.26.0140. Ademais, no
processo em que foi concedida a redutora do tráfico, o paciente RAFAEL só
tinha sido condenado por tráfico de drogas, enquanto o requerente foi
condenado por tráfico e associação ao tráfico, o que inviabiliza a concessão
da redutora.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL.
FUNDADA SUSPEITA. ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO DE DROGAS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. A CONDENAÇÃO
POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO IMPEDE A INCIDÊNCIA DA
MINORANTE PREVISTA NO § 4o DO
DA
.
ART. 33
LEI N. 11.343/06
AGRAVO DESPROVIDO.
1. O
do Código de Processo Penal dispõe que "a busca pessoal
art. 244
independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada
suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou
papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada
no curso de busca domiciliar".
No caso dos autos, conforme afirmado pela origem, policiais militares,
durante patrulhamento de rotina, receberam informação indicando que
estaria sendo praticado crime de tráfico de drogas em determinado local, ao
irem fazer a verificação de procedência da informação, visualizaram o ora
agravante e corréus empreendendo fuga pelo telhado de residências,
circunstância que motivou a abordagem e consequente apreensão de drogas
com os agentes.
Desse modo, restou demonstrada a existência justa causa para a abordagem.
Acolher a tese defensiva de ausência de justa causa prévia à abordagem
demandaria o aprofundado reexame do conjunto probatório, providência
vedada em sede de habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito
célere.
2. A Corte estadual, de acordo com o conjunto probatório colhido nos autos,
entendeu que o apenado, juntamente com dois corréus, praticou os delitos de
tráfico e associação para o tráfico de drogas. Além da expressiva quantidade
de entorpecente apreendida (165g de cocaína e 2,8kg de maconha), as
instâncias ordinárias destacaram a apreensão de balança de precisão e de
diversos petrechos utilizados para embalar entorpecentes.
A fundamentação apresentada mostra-se idônea e em conformidade com a
jurisprudência desta Corte. Para afastá-la, é necessário o reexame de todo o
conjunto probatório, o que é vedado em habeas corpus.
3. A associação com o tráfico de drogas inviabiliza a aplicação da causa
redutora de pena prevista no § 4o do
da
. Precedentes.
art. 33
Lei n. 11.343/06
4. Agravo desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
825.830/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
15/4/2024,
18/4/2024.

Documento eletrônico VDA56574132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:35
Código de Controle do Documento: 3b9d30a8-25c2-42c7-bea9-23a36e535ad0

Por fim, ao contrário do alegado pela defesa do requerente (e-STJ fl. 240), a
pena do paciente foi reduzida em razão do reconhecimento do tráfico
privilegiado, conforme se verifica à e-STJ fl. 158.
Não se vislumbra, portanto, de plano, a identidade fático-processual exigida
pelo
do Código de Processo Penal, a justificar a extensão do
art. 580
provimento recursal.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Por fim, cabe ressaltar que a pena-base não foi redimensionada para o corréu
RAFAEL, não tendo essa matéria sido debatida no presente
, sendo
habeas corpus
apenas reconhecida a minorante do tráfico, conforme se verifica às e-STJ fls. 151/162.
Assim, não há como estender qualquer modificação referente à pena-base.
Em consequência, os presentes embargos declaratórios não merecem
acolhimento, tendo em vista que não ficou evidenciada a ocorrência de nenhum dos
vícios de integração previstos no
do Código de Processo Penal.
art. 619
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA56574132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:35
Código de Controle do Documento: 3b9d30a8-25c2-42c7-bea9-23a36e535ad0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg na PET no
Número Registro: 2023/0182529-9
HC 826.883 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15000618020228260140 1822322
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: RAFAEL KEN FUKUYAMA
ADVOGADO
: RAFAEL KEN FUKUYAMA - SP302876
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RAFAEL SOARES MACEDO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ADRIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: VALERIANO MARCOS MIRANDA - MG088954
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: RAFAEL SOARES MACEDO (PRESO)
ADVOGADO
: RAFAEL KEN FUKUYAMA - SP302876
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422125154431:023461@
2023/0182529-9 - HC 826883 Petição : 2025/0084165-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56480977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:14:06
Código de Controle do Documento: 1DF540B9-232F-40EE-9C96-A5652F17F979